Tribunal: STF
Processo: HC 123827
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Suspensão condicional da pena (CPM, art. 84) por 2 (dois) anos. Cumprimento de 1/4 (um quarto) do período de prova. Superveniência de indulto natalino (Decreto nº 8.172/13). Pretendido reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade. Descabimento. Paciente que não cumpriu pena nem permaneceu preso provisoriamente. Requisito temporal não preenchido. Impossibilidade de se considerar o período de prova do sursis como tempo de cumprimento de pena. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Sursis significa suspensão da execução da pena, impedindo-se que ela se inicie (art. 77 do Código Penal e art. 84 do Código Penal Militar).



    2. O art. 1º, XIII, do Decreto Presidencial nº 8.172/13 concede indulto aos condenados, não reincidentes, beneficiados com sursis que tenham cumprido 1/4 (um quarto) da pena, situação que, a toda evidência, não compreende as hipóteses de sursis em que não tenha havido, de algum modo, início de execução de pena.



    3. Segundo o entendimento da Corte, “tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena” (HC nº 117.855/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/13).



    4. Para que o paciente tivesse direito ao indulto, seria mister que o decreto presidencial, expressamente, se referisse, ao invés de tempo de cumprimento de pena, ao cumprimento de determinada fração do período de prova, o que é bem diverso.



    5. Ordem denegada.